Tribunal: TJPA
Processo: 0820292-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820292-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consistente em tráfico de drogas. Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis e pleiteia concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada e mantida nas instâncias inferiores encontra-se suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, e se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), o modo de acondicionamento para comércio e apreensão de valores em espécie e aparelhos celulares.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suspeita de atuação em ponto de venda de drogas, legitima a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e certidão negativa, não são suficientes para afastar a prisão quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

6. Inviabilidade de substituição por medidas cautelares, ante o risco de reiteração delitiva e insuficiência de outras medidas menos gravosas.

7. Inviável o exame de alegações que demandam revolvimento probatório, como a fragilidade dos indícios de autoria e aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), por se mostrarem incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta, quantidade e natureza das drogas apreendidas, e risco à ordem pública, é válida e prescinde de substituição por medidas cautelares. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os fundamentos legais da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Leonardo Braga Duarte, em favor de
Matheus da Conceição
, contra ato emanado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, nos autos do processo de origem nº 0801725-97.2025.8.14.0050, instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a defesa que o paciente foi preso em 20/09/2025, na cidade de Santana do Araguaia/PA, sob a imputação de suposto envolvimento com o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Registra a defesa que consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares abordaram inicialmente 02 (dois) indivíduos de nomes Késio Lopes Martins e Paulo Kléber Ulhoa Neto, os quais foram flagrados na posse de entorpecentes. Quando os policiais militares abordaram os nacionais indicados acima, estes informaram que haviam comprado o entorpecente com o paciente Matheus da Conceição.

Alega a defesa que a custódia do ora paciente decorre de mera suspeita e de fundamentação abstrata, sem justa causa efetiva para manutenção da medida extrema. Ressalta que o paciente é primário, possui certidão negativa de antecedentes criminais e exerce atividade lícita.

O impetrante sustenta o constrangimento ilegal na ausência de fundamentação adequada (idônea) para prisão. Fundamentação inidônea. Decisão que manteve a prisão preventiva prolatada com base em fundamentos genéricos e desprovidos de elementos concretos.

Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda o processo em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

De modo definitivo, no mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar pleiteada e consequente revogação definitiva da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, presentes no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30348274):

Em parecer (Id. 30393823), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, fragilidade dos indícios de autoria, possibilidade do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A análise sobre a suposta fragilidade dos indícios de autoria esbarra em inviável revolvimento do acervo fático-probatório, medida incompatível com o rito célere e estrito do habeas corpus, que exige demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante.

Do mesmo modo, a pretensão de reconhecimento antecipado da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), além de prematura, é incompatível com a natureza e limites do habeas corpus, por exigir também exame probatório aprofundado quanto à conduta social, antecedentes, e dedicação do agente à atividade criminosa.

Logo,
não conheço
do pedido nessa parte, por manifesta inadequação cognitiva do habeas corpus.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim fundamentada:

“Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, na medida em que se trata de delito reiteradamente praticado nesta cidade e região e diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, diante da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes: cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, apreendendo-se aproximadamente 87 gramas; substancia sólida pertencente ao grupo benzoilmetilecgonia ou éster ácido benzoico, vulgarmente conhecida como “cocaína”, apreendendo-se aproximadamente 4 gramas; e, ainda, 11 gramas de “pedra de crack”, pertencente ao grupo benzoilmetilecgonia, conforme consta da Requisição de Laudo Periciais (ID. 157210068, pág. 21 a 25).

(...)

Além disso, eventual certidão de antecedentes negativa e eventuais condições favoráveis não são suficientes para importar na manutenção da liberdade.

(...)

Em face da alteração da Lei 11.343/2006 pela Lei nº 12.961/2014, a qual acrescentou os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 50, da Lei de drogas, desde já, verifica-se para os devidos fins legais, que o laudo “AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE SUBSTÂNCIA DE NATUREZA TÓXICA”, encontra-se revestido de regularidade formal, já que o referido laudo indica a natureza e a quantidade da substância entorpecente, sendo firmado por perito, nos termos do artigo 159, § 1º do CPP (ID. 157210068, pág. 21 a 25).

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(a) investigado(a) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

Ainda, sabe-se que o tráfico de drogas trás juntamente consigo incontáveis outros delitos, os quais são a ele diretamente ligados, expondo a sociedade a um risco constante de crimes contra a vida, patrimônio, armas etc.

(...)

Nesse contexto, o decreto preventivo é a “ultima ratio”, de modo que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao caso concreto para resguardar em especial a ordem pública, face a gravidade em concreto dos crimes em apuração.

Face ao exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, acolho a representação do MPE ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) nacional(is) MATHEUS DA CONCEIÇÃO, qualificado(s), recomendando sua transferência/remoção a unidade prisional de Redenção/PA.”

Ato contínuo, a prisão foi reiteradamente mantida pelo juízo de origem. Transcrevo a decisão de manutenção:

“DA PRISÃO PREVENTIVA

Permanecem íntegros e pertinentes os fundamentos da prisão preventiva, ID. 157214374, os quais invoco como razão de decidir. Como bem ressaltado na decisão anterior, denota-se a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo(s) acusado(s), tratando-se da suposta prática de crime tráfico de drogas, reiteradamente praticados nesta cidade e região.

(...)

O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais considerando que os prazos processuais devem ser considerados com base nos elementos concretos e dificuldade próprias do caso.

Da ocorrência dos fatos até a presente data não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação do(s) acusado(s), razão pela qual, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

Ressalto, ainda, que o eventual descumprimento do prazo de 90 dias para revisão não gera a automática revogação da prisão preventiva, cf. entendimento do STF: (...)

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. (...)”

Do exame das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva (IDs nº 30188770/30348270), verifica-se que estão devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, tendo o Juízo a quo constatado a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Destacou o Juízo a gravidade concreta do delito, evidenciada pela diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, pelo modo de acondicionamento das drogas para comércio, e pela apreensão de valores em espécie e aparelhos celulares – todos indícios de que o local funcionava como ponto de distribuição.

Portanto, não há qualquer nulidade ou vício de fundamentação a macular os referidos atos judiciais. Ambos os pronunciamentos analisaram, com razoabilidade e consistência, a presença dos requisitos legais exigidos para a prisão preventiva, indicando com precisão os fatos e as circunstâncias do caso concreto que justificam a segregação cautelar.

No tocante às condições pessoais do paciente, trata-se de circunstâncias que, embora relevantes, não são suficientes para infirmar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando há fundamentos concretos que demonstram risco de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, esta se mostra incabível no caso concreto, diante da insuficiência de medidas substitutivas para a contenção do risco que a liberdade do paciente representa, como bem evidenciado pela autoridade coatora.

De igual modo, a prisão preventiva não representa antecipação de pena, mas sim medida de natureza cautelar, imposta com fundamento legal, jurisprudencial e fático idôneo, em conformidade com o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
parcialmente
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 16/10/2025